Tribunal: TJSP
Processo: 2103849-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19. – DESCABIMENTO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO PLEITEADA NA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19. – DESCABIMENTO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO PLEITEADA NA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO A MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE 56, DO STF – SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA COVID-19 – ATRASOS NA TRANSFERÊNCIA OCASIONADA, TAMBÉM, PELAS PROVIDÊNCIAS QUE DEVEM SER TOMADAS ANTES DA REMOÇÃO. OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE 'PERICULUM IN MORA' SOB O ASPECTO INDIVIDUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2103849-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JEAN
FRANCISCO IOTTI e Paciente GUILHERME DA SILVA PASSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do pedido e
denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103849-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19936
2
Voto 19936
Habeas Corpus no 2103849-56.2020.8.26.0000
Impetrantes: JOSÉ MAURÍCIO CAMARGO e JEAN FRANCISCO IOTTI,
Paciente: GUILHERME DA SILVA PASSOS.
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Deecrim da 3a RAJ de Bauru- SP.
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A
PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO
DE
CONTÁGIO
PELA
PANDEMIA
COVID-19.

DESCABIMENTO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO
PLEITEADA NA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS

SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPETRAÇÃO
EXCEPCIONALMENTE
CONHECIDA

PLEITO
DE
MODIFICAÇÃO
OU
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE
QUANTO A MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS
CORPUS PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE 56, DO STF

SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA
COVID-19 ATRASOS NA TRANSFERÊNCIA OCASIONADA,
TAMBÉM,
PELAS
PROVIDÊNCIAS
QUE
DEVEM
SER
TOMADAS ANTES DA REMOÇÃO. OBSERVADA DE RESTO A
TOMADA
DE
PROVIDÊNCIAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19,
OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ
62/2020 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE
'PERICULUM IN MORA' SOB O ASPECTO INDIVIDUAL

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTEMENTE
NÃO
CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por
JOSÉ MAURÍCIO CAMARGO, advogado, e JEAN FRANCISCO IOTTI,
bacharel em direito, em favor de GUILHERME DA SILVA PASSOS.
Aduzem os impetrantes que o paciente sofre constrangimento
ilegal, porquanto, foi deferida a progressão ao regime semiaberto, todavia,
ainda se encontra no fechado, em total afronta a Súmula Vinculante no 56, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103849-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19936
3
C. Supremo Tribunal Federal, sendo que a situação emergencial relacionada a
Pandemia Covid-19 exige a aplicação desta súmula vinculante com a
concessão da prisão domiciliar, lembrando que o paciente encontra-se em
estabelecimento superlotado. Pleiteia a concessão da liminar para determinar
a substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional
pela prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida, as informações foram dispensadas (fls.
28/30) e os autos encaminhados a Procuradoria Geral de Justiça que opinou
pela denegação da ordem (fls. 34/37).
Os autos foram encaminhados a esta Relatora em a esta Relatora
em 05 de junho de 2020.
É o relatório.
De início fica o registro de que a presente impetração nem era de
ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e requerendo-
se nesta via estreita o imediato deferimento de benesses. E como já se
decidiu, é inadmissível o manejo do writ para agilizar expedientes relativos à
execução (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012; HC no
240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012).
Sem embargo disso, conheceu-se aqui da impetração, anotada a
absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta via, caracterizada
pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017), até porque, salvo casos
excepcionais de ilegalidades ou abuso de poder flagrantes, são estranhos ao
cabimento do habeas corpus pedidos de modificação ou reexame do juízo de
individualização da sanção penal, notadamente quanto à fixação ou mudança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103849-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19936
4
regime de cumprimento da pena, a requerer aprofundada análise dos
elementos dos autos referentes ao fato criminoso, às suas circunstâncias, às
suas consequências, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade e
aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no 9035923-56.2008.8.26.0000, rel.
Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado esse entendimento inclusive (HC
no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 30.9.2014; HC no 107.976/RJ,
rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
E no caso, cumprindo breve relato, vê-se que Guilherme da
Silva Passos, ora paciente, encontra-se preso na Penitenciária de Bernardino
de Campos, cumprindo pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei Antidrogas,
com previsão de término da pena: 08/07/2023 (fls. 332/333, dos autos de
execução).
Em 31 de março de 2020, o MM. Juiz de Direito do Deecrim 03a
RAJ de Bauru- SP o progrediu o paciente ao regime semiaberto (fls. 09/10),
todavia, até o presente momento, o requerente ainda se encontra no regime
fechado.
Como bem salientou o douto Procurador, pela via excepcional
do habeas corpus pretendem que o paciente seja colocado em regime aberto
até que haja vaga no regime adequado.
Sucede que, de acordo com o cálculo de pena de fls. 332/333
(origem), o paciente somente fará jus ao regime aberto em 18 de junho de
2021, por ser autor de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas).
Por outro lado, ao que se observa dos autos digitais da execução
penal, desde a obtenção do regime semiaberto, não houve sequer um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103849-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19936
5
requerimento formal no sentido de exigir o cumprimento dessa
determinação judicial, mas apenas solicitação de remição de penas (fls. 357
e 376/377, origem).
De sorte, que concessão da prisão domiciliar nesta via, resultaria,
além do apontamentos acima destacados, em supressão de Instância.
Não se pode olvidar que é notória a tomada de providências
administrativas em caráter temporário e emergencial como se vê, por
exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020, anotada
ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção
judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o
art. 14, par. único, da Lei 7.210/84), ressaltando-se aqui, também, que nos
termos de ofício da Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo.
Corregedor Geral da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas
preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de
todos os espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de
liberdade; (...) ampliação do fornecimento de material de limpeza e material
de higiene para atender a atual demanda”, além da “disponibilização aos
profissionais de saúde termômetros e outros materiais de insumo, tais como:
luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
Sem embargo, cabe observar a excepcionalidade da situação
emergencial causada pela Pandemia da Covid-19, destacando que no
presente caso não se pode falar em violação da Súmula Vinculante n. 56, do
Supremo Tribunal Federal, por haver motivo de força maior, desaconselhado
a transferência imediata, sem a tomada de providências para proteger e evitar
a propagação do vírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103849-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19936
6
Assim, eventuais atrasos na transferência de presos, notadamente
do regime fechado para o semiaberto pode ser ocasionada, como comunicado
a Presidência deste Tribunal do Supervisor do Grupo de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário TJ/SP, que, salientou que, em reunião
virtual realizada em 02 de junho de 2020, com os d. magistrados atuantes
nas respectivas RAJs, pela insuficiência de testagem para a aferição do
Covid 19, no ambiente carcerário, com a implementação, de quarentena aos
detentos a serem transferidos, sendo única forma disponível de se prevenir o
contágio, nos sítios de acesso.
Enfim, por todo exposto, se revela ausente demonstração
escorreita de 'periculum in mora' sob o aspecto individual, vale dizer, de que
as condições do estabelecimento no qual custodiado o paciente estejam
provocando risco concreto e atual, descabendo, como já salientado,
indesejável supressão de instância.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal que pudesse ser remediado
de pronto nesta via estreita.
Ante o exposto, conheço do pedido e denego a ordem.
IVANA DAVID
Relatora